Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717984-52.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA PORTO PACIENTE: MAURICIO RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador